Tribunal: TJPA
Processo: 0846264-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846264-84.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA URE-REDUTO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. TEMA 689/STF PENDENTE DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

9968499, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, em razão da ocorrência de error in judicando; requer a dilação do prazo para dar início às obras na URE Reduto, uma vez que tais despesas carecem de prévio procedimento licitatório que não poderá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo Juízo. Ao final, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e seu posterior provimento.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido o recurso e reformada a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10495574.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Depreende-se dos autos que as obras determinadas, como bem destacou o magistrado, detém a natureza de mera conservação do patrimônio público com reformas estruturais de manutenção e acessibilidade e até mesmo de funcionamento de aparelhos essenciais como o de Raio-X, com utilização dos meios de proteção individual ao servidor que realiza os exames nos pacientes. Nada há de extraordinário no requerido pelo agravado e as demandas remontam ao ano de 2010 quando realizadas as primeiras vistorias e iniciados os procedimentos administrativos pelo Parquet.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de Análise Técnica de engenheiros do parquet, Relatório de inspeção realizado no âmbito da própria Secretaria Estadual de Saúde e vistoria do Corpo de Bombeiros.

Os documentos anexados aos autos, sobretudo os referentes à Análise Técnica nº 475/2018 e nº 487/2018 (ID nº 4767830 – págs. 4/5 e ID nº 4767831 e 4767832), o Relatório de Vistoria Protocolo SISGAT 151825 - 1º Vistoria do Corpo de Bombeiros (ID nº 4767839) e até mesmo os produzidos pela Secretaria de Saúde do agravante (ID nº 4767838) comprovam a necessidade das providências requeridas.

Desta feita, como corretamente observou o juízo, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde, deve, portanto, ser mantida a decisão de procedência dos pedidos, até porque, na espécie, não se está pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, portanto, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser confirmada a sentença.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que, diferente das razões do agravo, entendo que a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Colaciono por oportuno:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes
. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Nesse diapasão, mantida a diretiva quanto ao entendimento de que, no caso em tela, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que concerne à necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, entendo que os- usuários do SUS não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência para poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

A decisão agravada baseou-se em situação de fato específica, comprovada nos autos, pela qual se assegura o cumprimento pelo agravante do seu dever de conferir segurança e acesso à políticas públicas de saúde aos usuários do SUS, garantindo-se a incolumidade daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco.

Destaco, também, que a decisão agravada se apresenta em sintonia com o julgamento do Tema 698 (RE 684612), pelo Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020, pendente de publicação de Acórdão, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob a sistemática da repercussão geral:

"É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente
na realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, seguido da nomeação e posse dos profissionais aprovados,
bem como determinar a correção de procedimentos e o saneamento de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina
." (grifos nossos)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023